Tribunal: TJDFT
Processo: 0714466-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714466-51.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS APELADO: MARINA DO CONGRESSO LTDA - ME D E S P A C H O Excluam-se os advogados do Apelante, Dra. CAROLINA GENNARI SOBRINHO, OAB/DF 60.815, e Dr. SÉRGIO GADIOLI GLEYRISTON MAIA, OAB/DF 63.488, conforme requerido na petição de ID 42360041. Sem prejuízo, intime-se pessoalmente o Apelante para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator